Tribunal: STM
Processo: 7000019-25.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS

IMBRICADAS COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR

TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE

CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE

MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO

RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E

SUBJETIVA DA CONDUTA, EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO

PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA,

MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA

SENTENÇA. UNANIMIDADE.

Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece

de preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminares

não conhecidas. Unanimidade.

Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que a substância

apreendida e encontrada sobre o armário do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial

pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o Auto de Prisão em Flagrante,

de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como ocorreu a conduta delituosa narrada

na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que sustentou a Defesa Pública em seu

arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão de Substância Entorpecente.

Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito, o Réu admitiu como sendo

sua a substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não pairando dúvidas sobre

eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco sobre a materialidade delitiva.

A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº

13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos

exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma

penal castrense, na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu

alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do referido

Diploma.

A conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura

nuclear "guardar" substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica, de sorte

que a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento especializante

característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense,

encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena conduzam ao entendimento de

que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento diferenciado, os mencionados Diplomas

não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso, ainda que as citadas

Convenções estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura

constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar

é compatível com a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados

supramencionados.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM

não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial

lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando,

para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem

a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao

bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.

A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado

potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos

e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em

circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado,

como também a de terceiros.

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual

lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem

constitucional em vigor.

A aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência à

comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação da

lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando qualquer outra

pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à

do autor, hipótese que não se coaduna com as circunstâncias dos autos, tampouco com as

justificativas apresentadas pelo Órgão de Defesa, mormente porque nada há nos autos que

evidencie, minimamente, que a substância entorpecente encontrada em poder do Acusado

possuía fins medicinais.

Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de

hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, consideradas as

circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser apurada na esfera do Direito Penal

Militar.

Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se

descabida a aplicação de medida disciplinar.

Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a partir da qual

deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando conta da

impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição de ex-

militar.

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000019-25.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: GUSTAVO SILVA DE MELO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu das preliminares arguidas pela Defensoria Pública da União, de
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e de não recepção do art. 290 do
Código Penal Militar em razão das Convenções de Nova York e de Viena. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo,
para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000019-25.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
GUSTAVO SILVA DE MELO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES. DEFESA
PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA CONDUTA, EXCLUSÃO DA
CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. USO
TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se
conhece de preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal.
Preliminares não conhecidas. Unanimidade.
Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que a substância
apreendida e encontrada sobre o armário do Acusado foi a mesma submetida a exame
pericial pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o Auto de Prisão em
Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como ocorreu a conduta
delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que sustentou a
Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão de
Substância Entorpecente.
Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito, o Réu admitiu como
sendo sua a substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não pairando
dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco sobre a materialidade
delitiva.
A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº
13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado
nos exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o critério da especialidade
da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de drogas não revogou
nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do
art. 75 do referido Diploma.
A conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a
figura nuclear "guardar" substância entorpecente, ou que cause dependência física ou
psíquica, de sorte que a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o
elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do
Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena conduzam ao
entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento diferenciado, os

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio.
Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao ordenamento
jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal
Militar é compatível com a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados
supramencionados.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290
do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar
a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do
tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra
elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se
em risco não só a integridade do Acusado, como também a de terceiros.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à
ordem constitucional em vigor.
A aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua
incidência à comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de
interpretação da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável
quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias,
pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se coaduna com as
circunstâncias dos autos, tampouco com as justificativas apresentadas pelo Órgão de
Defesa, mormente porque nada há nos autos que evidencie, minimamente, que a
substância entorpecente encontrada em poder do Acusado possuía fins medicinais.
Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de
hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, consideradas
as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser apurada na esfera do
Direito Penal Militar.
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal,
torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar.
Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a partir da
qual deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando conta da
impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição de
ex-militar.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer das preliminares arguidas pela
Defensoria Pública da União, de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e de não recepção do art. 290 do
Código Penal Militar em razão das Convenções de Nova York e de Viena. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 6 a 9 de junho de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
GUSTAVO SILVA DE MELO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 11 de
novembro de 2021, que condenou o ex-MN Mar GUSTAVO SILVA DE MELO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito
de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 31 de maio de 2021, nos seguintes termos:

"(...) Narra o APF que, no dia 20/05/2021, por volta das 15 horas, durante inspeção de
rotina nos armários do Alojamento de Cabos e Marinheiros do IEAPM, foi encontrado em
cima do armário do ora denunciado um recipiente contendo certa quantidade de
substância entorpecente (Maconha), um envelope com papeis de seda e um Dichavador
(moedor) para o preparo do material.
O aludido material foi apreendido pela Tenente ADRIANA PERERIRA BANEIRA, Encarregada
do APF, na presença do Capitão de Fragata PAULO RICARDO BRITO DE ARAUJO e da
Tenente LARISSA ALMENARA SOARES DE ARAUJO, ambos testemunhas que presenciaram
os fatos (Fls. 4).
Em sua oitiva, o denunciado confessou ser o proprietário do material entorpecente
encontrado em cima do seu armário (Fls. 13).
A polícia Judiciária Militar emitiu Laudo pericial preliminar constatando que a substância
apreendida em cima do armário do denunciado se tratava de maconha, cujo peso bruto foi
de 6,70 gramas (fls. 3).
Assim, verifica-se que o denunciado, de forma livre e consciente, levou para lugar sujeito à
Administração Militar, substância entorpecente, praticando, desse modo, fato típico, ilícito
e culpável, razão pela qual, recebida a presente denúncia, deverá ser processado e
julgado, até final condenação (...)".

Em 20 de maio de 2021, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, que assim consignou:

"(...) Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, na cidade de Arraial
do Cabo-RJ, a bordo do IEAPM - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (...)
durante uma inspeção de rotina, por volta das 15h, nos armários do Alojamento de Cabos e
Marinheiros do IEAPM, foi encontrado em cima do armário do MN-RM2 20.0419.26
GUSTAVO SILVA DE MELO, isto é, sob a guarda deste, um recipiente contendo pequena
quantidade de substância presumida como maconha (de acordo com o militar, 01 (um)
papelote pequeno), um envelope com "sedas" para fazer cigarro de maconha e um
recipiente "dichavador" para preparar a referida substância. Ao ser perguntado, o
Marinheiro confirmou que os recipientes eram dele e que no interior havia maconha (...)".

Nessa mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, no qual consta que:

"(...) Aos vinte dias do mês de maio do ano de 2021, nesta cidade de Arraial do Cabo, a
bordo do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (...) foi apreendido o seguinte
material:
01 (um) recipiente contendo pequena quantidade de substância presumida como maconha
(de acordo com o militar, 01 (um) papelote pequeno), um envelope com "sedas" para fazer
cigarro de maconha e um recipiente "dichavador" para preparar a maconha.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
O material foi apreendido sobre o armário do militar durante uma inspeção no Alojamento
de Cabos e Marinheiros. O material foi entregue ao Oficial de Serviço que o guardou no
cofre da Sala de Estado para fim de ser periciado pela Polícia Judiciária Militar (...)".

Ainda no dia 20 de maio de 2021, foi confeccionado o Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº
004/2021 por 1 (um) perito criminal militar do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º Distrito
Naval, cujo teor consignou que:

"(...) Material estava acondicionado dentro de uma embalagem plástica. Substância similar
à maconha.
3 - QUANTIDADE DE MATERIAL ENCONTRADA/ APREENDIDA (Peso Bruto = invólucro +
substância):
6.70 g
4 - METODOLOGIA:
Foi utilizado pelo perito o KIT de reagentes para análise de narcóticos do modelo:
NARK (X) Outros ________________
5 - RESULTADO
A substância analisada apresenta indicativo:
POSITIVO (X) INCONCLUSIVO ( )
Tiocianato de Cobalto
Em meio de Amônio
(Cocaína/Crack) ( ) Maconha/Haxixe/THC (X) Outros ______
(...)
Segue para exames complementares no Hospital Central da Marinha
Obs.: A ausência de precisão analítica quanto à pesagem será melhor descrita no Laudo
definitivo (...)".

No dia 23 de maio de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª CJM, em regime de plantão judicial,
concedeu "(...) liberdade provisória a GUSTAVO SILVA DE MELO, com fulcro no artigo 310, inciso III, do
Código de Processo Penal, mediante o comparecimento a todos os atos judiciais, se houver (...)", tendo sido
cumprido o respectivo Alvará de Soltura nessa mesma data.

Ainda nesse dia 23 de maio de 2021, a substância entorpecente apreendida em cima do armário do Acusado
foi encaminhada pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) ao Hospital Central da
Marinha (HCM), por intermédio do Ofício nº 151, de 23 de maio de 2021, a fim de que fosse "(...) realizada
análise complementar e emissão do respectivo Laudo Definitivo (...)". Em anexo a esse documento, consta o
FSA - Formulário de Solicitação de Análise, cujo teor consignou:

"(...) Identificação do material apreendido
Material suspeito: (X) Maconha ( ) Cocaína
( ) Haxixe ( ) Crack
Descrição da Amostra
Quantidade: 01
Embalagem: Sacola Plástica
Peso: 6,7 g
Nº lacre: 009
(...)".

A Denúncia foi recebida em 11 de junho de 2021 e o Réu foi devidamente citado no dia 5 de julho de 2021.

Em Audiência realizada no dia 20 de julho de 2021, foram inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação
perante o Juízo de primeiro grau, estando presente o Réu devidamente assistido pela Defensoria Pública da
União:

1) CF Mar Paulo Ricardo Brito de Araújo, que afirmou:

"(...) JUIZ: Qual era a função sua no dia do ocorrido?
TESTEMUNHA: Eu era o Oficial de serviço de pernoite.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
JUIZ: O senhor presenciou o Réu com a droga?
TESTEMUNHA: A inspeção foi realizada num alojamento grande. Eu me encontrava na
entrada do alojamento. A inspeção não foi realizada por mim, foi por uma equipe específica
lá.
JUIZ: Mas foi apresentada ao senhor essa ocorrência em algum momento?
TESTEMUNHA: Eu presenciei a inspeção.
JUIZ: E sobre a questão da droga que foi encontrada com o réu, especificamente? O que o
senhor viu?
TESTEMUNHA: Então, eu não me aproximei. Eu vi só o encarregado que conduzia a
inspeção, o Comandante Guarnieri. Ele que fez a inspeção e deu voz de prisão.
JUIZ: E ele relatou para o senhor em que circunstância se deu?
TESTEMUNHA: (incompreensível) uma substância que parecia ser equivalente a cannabis, o
nome específico da maconha Eu presenciei todo o ocorrido, por ser o oficial de serviço do
pernoite, inclusive a análise da polícia judiciária, da perícia.
JUIZ: Esse militar, o Guarnieri, ele falou o quê para o senhor? Ele chegou a relatar sobre a
questão de quando a droga foi encontrada?
TESTEMUNHA: (...) estava no meu visual (...) eu vi realizar a inspeção de todo o alojamento
de cabos e marinheiros (...) os militares foram escalados para fazer a inspeção de forma
aleatória. Eu estava ali presente. E no momento do material ilícito, eu estava na porta
observando a retirada da mochila ou das encomendas de cima do armário.
JUIZ: E o que mais o senhor viu em relação ao armário do Acusado? Só isso.
TESTEMUNHA: Não estava dentro do armário. Estava na parte de cima do armário coletivo,
mas na direção do armário dele, da porta dele.
JUIZ: E o senhor viu isso?
TESTEMUNHA: Isso. Eu vi.
JUIZ: Qual foi o comportamento do Réu? Da testemunha? Como foi lá?
TESTEMUNHA: O comportamento dele, ele não se opôs, assumiu (...) não foi nada
dramático.
JUIZ: O senhor chegou, por acaso, a ouvir o que ele disse? Ele disse alguma coisa?
TESTEMUNHA: Se não me falha a memória, o Comandante Guarnieri perguntou se a
substância era dele, se tinha mais alguém envolvido. Ele assumiu que era dele (...) sem
prolongar, de forma direta.
JUIZ: Estava em cima do armário, né? O armário dele tem chave? Como é o armário dele? O
senhor sabe?
TESTEMUNHA: (...) são armários de madeira, juntos, grandes. É uma porta destinada
específica para o militar. É um armário de madeira. O alojamento com beliches de madeira
também. E em cima do armário tinham várias coisas para reparo de cama desmontada,
porta, alguns materiais diversos.
JUIZ: E no dia, foi encontrada droga só no armário dele ou em outro lugar também?
TESTEMUNHA: Não. Só no armário dele.
JUIZ: O senhor chegou a conversar com ele no dia, com o GUSTAVO?
TESTEMUNHA: Talvez poucas palavras, creio que não (...)
JUIZ: E ele disse que teria usado a droga no quartel ou não? Em que momento ele trouxe
essa droga para o Quartel? Entrou nesse detalhe, o GUSTAVO?
TESTEMUNHA: Então, o comandante Guarnieri perguntou isso para ele. Eu não me recordo
bem, mas acho que ele falou que estava de serviço e trouxe no dia anterior. Eu não sei
precisar.
JUIZ: E o que mais o senhor sabe sobre isso?
TESTEMUNHA: (...) eu participei de todo o procedimento. Eu fiz contato com a perícia, o
desenrolar burocrático, eu praticamente participei do procedimento (...)
JUIZ: E a questão da droga, a droga foi embalada, foi separada, lacrada? O que o senhor
pode dizer sobre a apreensão da droga?
TESTEMUNHA: foi separada sim senhor. Foi armazenada num saco plástico, acho que estilo
de saco plástico que o pessoal usa para lixo, se não me falha a memória, e foi guardada
devidamente ali nas condições da OM, guardada no cofre do Oficial de serviço para a
perícia (...) aí quando a perícia chegou em torno de 23h30min, 00h fez a análise preliminar
da substância, e no dia seguinte a gente encaminhou para o Hospital Central da Marinha,
para a parte pericial específica, para fazer uma análise mais completa.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
JUIZ: E havia uma suspeita sobre o Acusado?
TESTEMUNHA: (...) havia comentários sim.
JUIZ: E alguma coisa a mais que o senhor tenha ouvido no momento do fato ou
posteriormente?
TESTEMUNHA: (...) sempre conversas em torno do ocorrido, mas coisas muito genéricas.
JUIZ: O senhor tem conhecimento de o Réu ter alegado algum problema de saúde, família,
alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Então, no momento em que encontrou a substância ele alegou que tem, não
sei, que fica estressado, que usava aquilo ali para fins terapêuticos. Eu escutei isso.
JUIZ: Mas apresentou alguma receita médica, alguma coisa assim, algum documento?
TESTEMUNHA: (...) não que tenha vindo ao meu conhecimento.
JUIZ: Ele chegou a alegar alguma doença, algum problema, chegou a comentar isso?
TESTEMUNHA: Ele comentou algo em torno de que ficava muito estressado, que ele já
tinha procurado a assistência social, comentou ali perante as pessoas que estavam ali no
alojamento, de forma geral. De onde eu estava, eu escutei.
JUIZ: O senhor tem conhecimento de ele ter dito se procurou o superior dele, o comandante
dele imediato, algum oficial, para levar o problema dele?
TESTEMUNHA: (...) o comandante Guarnieri acho que perguntou sobre isso. Se não me
falha a memória, ele falou que não levou, mas eu não tenho certeza.
MPM: (...) ele pôde observar como estava acondicionada essa substância? E se foi só a
substância entorpecente ou algum outro objeto também que foi encontrado?
TESTEMUNHA: (...) no conjunto que a perícia analisou, existiu em torno de 3 ou 4 itens, eu
não sei precisar (...) a substância entorpecente estava dentro de um recipiente (...) um
invólucro, acho que uma pinça, não sei, um papelzinho e a substância entorpecente.
MPM: (...) qual era o recipiente que estava a droga e se estava tudo junto num recipiente
ou eram 4 itens separados? E mais, como estava em cima do armário, se eles estavam
fáceis à vista ou se estavam escondidos nesse material, que a testemunha já disse para
consertos, que ficava em cima dos armários?
TESTEMUNHA: (...) eu estava na porta. O material que foi colhido acho que praticamente dá
na palma da mão. Então, assim (...) eu não tenho como especificar (...) porque não fui eu
que colhi o material de cima do armário (...)";

2) 1º Ten Mar Larissa Almenara Soares, que afirmou:

"(...) JUIZ: Qual era a função da senhora no dia do ocorrido?
TESTEMUNHA: Eu estava de Oficial de Serviço.
JUIZ: A senhora participou da diligência que encontrou a droga em cima do armário do
Acusado?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O que a senhora pode relatar sobre isso?
TESTEMUNHA: O comandante Guarnieri juntamente com o Comandante Jessé da Divisão de
Segurança informaram que queriam fazer uma inspeção em todos os armários e pediram
que eu ficasse observando do lado de fora, acompanhando os marinheiros na entrada dos
alojamentos masculinos. E no momento dos 3 (três) últimos militares, que inclusive um
deles era o marinheiro GUSTAVO, eu entrei para observar o que seria encontrado (...)
participei do momento onde (sic) eles procuravam nos armários, onde encontrou material,
após esse momento foi realizada inspeção de saúde no militar, desse momento não
participei porque estava de serviço (...) e participei do momento onde (sic) emprestei o
telefone do Oficial de Serviço para que ele pudesse ligar para algum familiar para informar
que ficaria na Marinha, no IEAPM, até que tudo se resolvesse.
JUIZ: E quanto à droga?
TESTEMUNHA: Era um material semelhante à maconha, eu nunca vi maconha, mas estava
num recipiente tipo de material de glicose de fitas glicêmicas, um tubinho, onde coloca
fitas glicêmicas, de glicemia, e o material estava ali.
JUIZ: A senhora viu isso? Pegou esse material?
TESTEMUNHA: Não peguei na mão, mas o comandante mostrou.
JUIZ: Quem pegou?
TESTEMUNHA: O comandante Guarnieri.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
JUIZ: A senhora viu ele encontrando?
TESTEMUNHA: Sim (...) ele mostrou para gente o que estava encontrando, e perguntou de
quem era. O marinheiro falou que era dele (...) e a partir daí foi verificado se tinha mais
alguma coisa, mas não encontrou mais nada no armário, e a partir daí foi dado
prosseguimento a todo andamento da voz de prisão e tudo o que ocorreu até o final.
JUIZ: A senhora participou desse momento que a droga foi encontrada em cima do armário
do Acusado? Estava presente nesse momento, a todo momento?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O Réu disse que era dele. Disse mais alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: Foi perguntado a ele sobre em que momento ele trouxe para o quartel? Se mais
alguém sabia da existência dessa droga?
TESTEMUNHA: No momento, foi perguntado se o material era dele. Só.
JUIZ: E ele chegou a alegar algum problema de saúde? Alguma coisa assim no momento?
TESTEMUNHA: Não me recordo.
JUIZ: Problema financeiro, familiar?
TESTEMUNHA: Não me recordo (...)
JUIZ: Uso terapêutico da droga?
TESTEMUNHA: Me recordo dele falando, até porque a quantidade encontrada foi pequena
(...)
JUIZ: E ele chegou a comentar com algum superior sobre esse problema dele do uso de
droga, procurado algum auxílio junto à Marinha?
TESTEMUNHA: Que eu estivesse presente, não senhor.
JUIZ: Foi encontrado droga somente no armário dele ou no de mais alguém?
TESTEMUNHA: Somente no armário dele.
JUIZ: Ele se declarou usuário ou dependente, a senhora se recorda disso?
TESTEMUNHA: No momento que foi perguntado, ele não negou, dizendo que realmente era
dele. E eu me lembro dele falando que quando ele fica ansioso, ele usava.
JUIZ: Já tinha usado a bordo?
TESTEMUNHA: Na minha frente não. Lá na hora, no momento, ele não falou sobre isso não
(...)
JUIZ: (...) a droga estava escondida, estava à mostra, como estava essa droga em cima do
armário?
TESTEMUNHA: Não estava à mostra não, estava escondida, porque o comandante teve que
ficar mexendo lá em cima do armário para poder ver o que tinha, e aí depois encontrou (...)
e aí foi abrindo tudo para ver o que tinha.
JUIZ: Alguma coisa a mais que a senhora tenha conhecimento que ouviu falar, ainda que
posteriormente?
TESTEMUNHA: Não, o único momento também que eu me recordo foi quando os peritos
chegaram, fizeram as medições, para ver a quantidade que tinha, e nesse momento eu
percebi que ele ficou bem nervoso e ele teve até que se retirar.
JUIZ: A droga foi separada, guardada em lugar separada, lacrada?
TESTEMUNHA: Foram. Seguiram todos os procedimentos. Os peritos mostraram para gente,
tiraram foto, pesaram, fizeram tudo direitinho.
MPM: (...) além da erva que parecida ser maconha, como ela descreveu que estava até
num potinho, foi encontrado mais algum outro item naquele momento da apreensão, além
da substância de erva picada?
TESTEMUNHA: Naquele momento, eu só vi um tubinho tipo de glicose com esse material
(...)
MPM: (...) além da erva ela soube ou viu que papeis de seda e o dichavador (...) também
foram encontrados naquele momento?
TESTEMUNHA: Dichavador. Eu lembro de falarem esse nome (...)".

No dia 2 de agosto de 2021, perante o Juízo de primeiro grau, estando presente o Réu devidamente assistido
pela Defensoria Pública da União, a testemunha referida, o CMG Mar Roberto Guarnieri Salvador, foi
inquirida e afirmou que:

"(...) JUIZ: (...) a Denúncia dá conta que o Réu, no dia 20 de maio de 2021 (...) durante uma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
inspeção, foi encontrada a droga sobre o armário do Acusado. O senhor participou dessa
diligência, estava presente nesse momento?
TESTEMUNHA: Participei sim senhor.
JUIZ: O senhor pode descrever o que o senhor presenciou (...) principalmente em relação
ao comportamento do Acusado?
TESTEMUNHA: A gente estava executando essa inspeção nos armários e na ocasião da vez
do armário dele, foram encontrados esses objetos. Então quando eu peguei os objetos, eu
perguntei primeiro, antes de abrir, antes de saber o que que tinha, eu perguntei se aqueles
objetos eram dele. Aí ele falou que eram dele. Aí eu perguntei o que havia lá. Aí ele
respondeu que era maconha. E aí junto com o recipiente com maconha tinha um outro com
os papeis, com a seda de enrolar, e um ralador que eles chamam de dichavador. E aí ele
não negou que o material era dele, e quando a gente abriu, ele confirmou que era
maconha. E aí eu perguntei para ele se ele não sabia que era proibido levar para bordo, ele
falou que sabia, que inclusive o pai dele já tinha alertado a ele, mas em nenhum momento
ele negou que fosse dele. Foi um fato positivo, ele não se escusou do que cometeu. E aí eu
perguntei para ele se ele nunca tinha procurado um serviço de assistente social, ele falou
que não. E aí posteriormente a tudo o que aconteceu, eu falei com a oficial que é
responsável, ele também foi até encaminhado para o serviço e assistente social, e pelo que
me foi informado ele foi lá uma vez. E aí eu informei a ele o que iria ocorrer (...) se fosse
confirmado que seria maconha ele seria preso em flagrante, mas que até durante a
audiência de custódia possivelmente ele poderia ser libertado.
JUIZ: Esse material se encontrava em cima do armário dele, não é?
TESTEMUNHA: É, em cima do armário dele.
JUIZ: Ele falou de algum outro militar ter conhecimento da presença desse material em
cima do armário dele?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...) só para complementar a pergunta anterior quando o senhor
falou sobre o comportamento dele, ele falou que utilizava droga porque ele sofria muito de
ansiedade, por isso ele utilizava droga que isso acalmaria ele.
JUIZ: Ele chegou a comentar sobre ter feito tratamento em algum momento?
TESTEMUNHA: Não (...) acho que ele não falou isso (...)
JUIZ: Ele comentou em que momento ele trouxe essa droga a bordo?
TESTEMUNHA: Não comentou. Só quando eu perguntei se ele sabia que não poderia trazer,
ele falou que não poderia. Aí eu também até perguntei se ele consumia droga a bordo, ele
falou que não consumia.
JUIZ: Ele chegou a especificar que a droga era só para ele ou para mais gente, alguma
coisa assim?
TESTEMUNHA: Não especificou. Ele falou que era dele (...) ele assumiu o erro.
JUIZ: A droga foi apreendida, separada, invólucro apropriado?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Assim que nós pegamos a droga, colocamos em um saco
plástico, fechamos, lacramos e guardamos em envelope selado e só foi aberto quando os
peritos chegaram à noite.
JUIZ: O senhor por acaso ouviu comentário que o Réu teria algum problema de ordem
familiar, financeiro, alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: (...) parece que ele morava só com o pai (...) parecia que tinha algum tipo
de problema doméstico, mas não souberam me explicar o que seria (...)".

Nessa mesma Sessão, após a Defensoria Pública da União declinar do arrolamento de testemunhas, o
Acusado foi Qualificado e Interrogado, oportunidade na qual declarou:

"(...) JUIZ: (...) a Denúncia dá conta de foi encontrada substância entorpecente, maconha,
em cima do seu armário, isso é verdadeiro ou falso?
ACUSADO: Sim, é verdadeiro.
JUIZ: O senhor pode me explicar por que o senhor levou a droga para o Quartel? Como
levou?
ACUSADO: Então, no caso eu estava de serviço 24h, eu era o plantão do alojamento (...) e
em nenhum momento, eu tenho já 2 anos de serviço militar (...) eu fumei a bordo ou levei
ou usei para uso lá, em área militar. A questão é que estava dentro da minha mochila para
uma resenha, uma festa, que eu ia curtir com os amigos no dia seguinte (...) aí eu ia levar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
Aí acabou que estava na minha mochila aí teve essa inspeção. Só que essa inspeção foi
meio que direcionada a mim né. Então, aí houve a inspeção, eu fui o último de todos,
estranho né porque eu era o plantão, e plantão de alojamento geralmente é o primeiro. E
até então é só isso que eu tenho a declarar diante dessa pergunta.
JUIZ: O senhor teve orientação, instrução que não poderia estar com substância
entorpecente no Quartel que senão seria crime militar?
ACUSADO: Sim, totais (...)
JUIZ: A droga seria só para o senhor ou mais alguém?
ACUSADO: No caso seria eu e para a galera que estava na festa, do rolê que participei no
dia seguinte.
JUIZ: Dentro do quartel? (...)
ACUSADO: Não, dentro do quartel não. A bordo, jamais.
JUIZ: Era só para o senhor?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: (...) algum militar sabia que o senhor estava com essa droga?
ACUSADO: (...) eis a questão, existiam os amigos e existiam os colegas (...) com certeza
teve alguém nessa história aí que deu uma "espetadinha" ali na segurança, até porque a
inspeção de armário foi bem suspeita (...) porque o plantão de alojamento geralmente é o
primeiro a ser revistado, e eu fui o último (...) então parece que eles queriam encontrar
algo ali em relação a mim. Então provavelmente teve alguém por trás disso aí. Mas eu tô
no erro (sic), eu tô (sic) errado, se foi algum superior ou não (...)
JUIZ: Mas o senhor comunicou a alguém que estava com a droga?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: O senhor tem algum problema, na sua visão pelo menos, que justifique o uso da
droga?
ACUSADO: (...) eu tenho problema de ansiedade (...) o comandante Guarnieri falou que
depois eu fui para assistência social. Não, negativo. Eu estava fazendo assistência social
bem antes, quando eu comecei com o CT Caio, lá na Policlínica, que é um psiquiatra de lá
(...) me senti numa terapia como se ele estivesse apontando uma arma para mim. Foi a
primeira experiência que eu tive com psiquiatra. Então não me senti muito confortável
desde então. E os remédios dele não me adiantou (sic) muita coisa, parece que só piorou
(...) o meu erro foi ter levado isso para o trabalho (...)
JUIZ: O senhor chegou a fazer algum tratamento?
ACUSADO: Já sim (...) participava de questões de psicologia (...)
JUIZ: Em que período?
ACUSADO: Fiz pouco tempo (..) duas ou três vezes que eu fui (...)
JUIZ: Na Marinha ou fora da Marinha?
ACUSADO: Fora da Marinha e dentro da Marinha também. Só que na Marinha que piorou as
coisas, no caso.
JUIZ: Mas dentro da Marinha, o senhor chegou a frequentar algum atendimento médico?
ACUSADO: Sim, fui no (sic) NAS - Núcleo de Assistência Social (...) mas hoje em dia eu
estou bem melhor. É que naquela época também que aconteceu isso estavam acontecendo
diversas coisas (...) problemas familiares (...) e estava sendo bem difícil para mim (...)
JUIZ: O senhor é filho único?
ACUSADO: Sou (...)
JUIZ: E atualmente o senhor faz tratamento?
ACUSADO: Faço, faço sim. Uso alprazolam, não sou receitado legalmente, porém eu tomo
(...)
JUIZ: Algum superior seu tinha conhecimento disso?
ACUSADO: Não senhor (...)
JUIZ: O senhor tem alguma coisa a mais dizer sobre essa acusação?
ACUSADO: Não Meritíssimo (...)".

Após a citada Audiência, as Partes foram intimadas para a fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, tendo o Ministério Público Militar requisitado que fosse "(...) providenciado Laudo Definitivo de
substância entorpecente (...)". O pedido foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, e o Laudo Definitivo de
Análise Química nº 05/2021, de 2 de junho de 2021, realizado por 2 (dois) peritos da Divisão de Laboratório
e Farmácia do Hospital Central da Marinha (HCM) foi acostado aos autos, cujo teor consignou que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5

"(...) ANÁLISE DO MATERIAL RECEBIDO
Foi recebida uma embalagem de evidência transparente, com os dizeres em inglês:
EVIDENCE/PROPERTY e CHAIN OF CUSTODY, identificado como CASE Nº 009,
ITEM, SUSPECT, DATE AND TIME RECOVERY. Esta embalagem de evidência possuía a
largura de 14 cm. A embalagem de evidência possuía um saco escuro plástico, que
continha objetos (Figuras 1 e 2).
Os objetos escuros contidos no saco escuro plástica eram: um triturador azul de erva, uma
embalagem de papel seda da marca ZOMO e um frasco branco de tiras de Glicose da
marca G-TECH. No interior do frasco branco de tiras de Glicose estava um material de
aspecto vegetal seco de coloração marrom esverdeada (Figura 3). A massa bruta da
embalagem de evidência observada foi de 69.225 mg (sessenta e nove mil duzentos e
vinte cinco miligramas) (Figura 5).
(...)
CONCLUSÃO DA ANÁLISE
Os resultados observados das análises descritas foram confrontados com dados técnicos
relatados para os principais compostos suspeitos e com resultados obtidos para os padrões
correspondentes descritos em literatura específica e todos revelaram a presença de
∆
9- Tetrahidrocanabinol (THC) (Figura 6). O THC é a substância responsável pelos
efeitos psicoativos da Cannabis sativa L.. A constatação da presença do THC no material
analisado, indica ser o mesmo procedente da Cannabis sativa L.
De acordo com a Portaria nº 344-SVS/MS, de 12 de maio de 1990, e sua atualização - a
Resolução RDC nº 473, de 24 de fevereiro de 2001 - o THC é um composto químico,
classificado como uma substância psicotrópica, sendo seu uso proscrito no Brasil, uma vez
que pode causar dependência física ou psíquica, em conformidade com a lista F2 ( Lista
das Substância de uso Proscrito no Brasil - Substância Psicotrópicas). A
Cannabis sativa L., conhecida popularmente no Brasil como Maconha, faz parte da lista
E ( Lista de Plantas Proscritas que Podem Originar Substâncias Entorpecentes
e/ou Psicotrópicas) da mesma Portaria e sua alteração.
Parte do material recebido foi consumido nas análises e 1.213 mg (mil duzentos e treze
miligramas) do material foi armazenado no Serviço de Laboratório, para possível realização
de exame de contraprova, em embalagem lacrada sob o número 0022832, conforme
preceitua o Art. 170 do Código de Processo Penal (...)" (Grifos no original).

Já a Defensoria Pública da União solicitou que fosse expedido um ofício à "(...) Base da Marinha de São Pedro
da Aldeia e de Arraial do Cabo, para que seja enviado o prontuário médico do assistido, vez que sofre de
ansiedade diagnosticada e fez tratamento, tendo sido atendido pelo CAP Corveta Med Caio, psiquiatra (...)"
e, ainda, requereu o envio das Folhas de Alterações do Réu, o que foi deferido pelo Juízo a quo.

Em consequência, por intermédio do Ofício nº 263/IEAPM-MB, de 26 de agosto de 2021, a Autoridade Militar
encaminhou o Histórico Militar do Acusado, bem como informou que "(...) Em atenção à Portaria nº 845 do
Comando do 1º Distrito Naval, de 25 de agosto de 2021 (...) o MN-RM2 GUSTAVO SILVA DE MELO (...) será
licenciado do Serviço ativo da Marinha (SAM) em 29 de agosto de 2021 (...)".

Ademais, por intermédio do Ofício nº 269/IEAPM-MB, de 1º de setembro de 2021, a Unidade Militar
encaminhou o prontuário médico do Réu ao Juízo de primeiro grau, bem como informou que "(...) o referido
ex-militar realizou tratamento médico psiquiátrico na Policlínica Naval de São Pedro d'Aldeia (...) Dessa
forma, somente a citada Policlínica pode enviar a documentação complementar (...)".

Diante da documentação juntada, no dia 9 de setembro de 2021, o Órgão defensivo solicitou a instauração
do Incidente de Insanidade Mental (Processo nº 7000659-32.2021.7.01.0001), cujo pleito foi deferido pelo
Juízo a quo, tendo o respectivo Laudo Pericial Psiquiátrico, confeccionado por 2 (dois) peritos militares,
concluído que à época dos fatos o Réu "(...) sofria de Transtorno de ansiedade generalizada - F41.1,
atualmente remitido (...)", ressaltando que "(...) As capacidades de entendimento e de autodeterminação
estavam preservadas (...)".

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu
a condenação do Acusado, aduzindo que "(...) o acusado praticou fato típico, ilícito e culpável ao levar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
substância entorpecente para lugar sujeito a Administração Militar (...)".

Por sua vez, a Defensoria Pública da União, primeiramente, requereu a "(...) aplicação do artigo 28, da Lei de
Drogas (...)", bem como a "(...) não recepção dos crimes de perigo abstrato, como o uso e porte de
substância entorpecentes (...)". Pugnou, ainda, pela absolvição do Réu com fulcro no artigo 439, alínea "e",
do Código de Processo Penal Militar, "(...) com base no princípio in dubio pro reo, diante da fragilidade do
conjunto probatório (...)".

Alternativamente, pleiteou a "(...) absolvição por estar evidenciada a atipicidade objetiva e subjetiva da
conduta, causa de exclusão da culpabilidade ou a desclassificação para infração administrativo disciplinar
(...)".

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena "(...) no seu mínimo legal, em
concordância com a proporcionalidade (...) conforme à normalidade com a qual o delito se desenvolveu e
sua baixa reprovabilidade, nos termos do artigo 58 do mesmo Código (...)".

Por fim, pugnou pela "(...) substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos ou multa (...)". E, em
caso de não substituição da pena privativa de liberdade, requereu "(...) a suspensão condicional da pena na
eventualidade de uma condenação, conforme o artigo 84 do Código Penal Militar, diante do atendimento dos
requisitos legais que autorizam o benefício (...)".

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 9 de novembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, rejeitou "(...) as PRELIMINARES apresentadas pela
Defesa quanto à aplicação do Artigo 28 da lei 11.343/2006, apoiando-se no Artigo 35 do CPPM e Artigo 12 do
CPB (...)", bem como a "(...) de não recepção do Artigo 290 do CPM, fazendo com base no Artigo 124 da
CF/88 e Artigos 9º e 28, ambos também do CPM (...)". E, também à unanimidade, julgou procedente a
Denúncia para "(...) CONDENAR GUSTAVO SILVA DE MELO, como incurso nas sanções do Artigo 290 do CPM
(...)", fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Além disso, o Conselho decidiu:

"(...) sem discrepância de votos, CONCEDER ao réu o benefício do sursis, pelo prazo de 02
anos, mediante as condições abaixo descritas, com base no Artigo 84 do CPM, bem como o
direito de apelar em liberdade, em razão do Princípio da Inocência, previsto no Artigo 5º,
inciso LVII, da CRFB/88 e, ainda, FIXAR o regime aberto como inicial para cumprimento da
pena, de acordo com o Artigo 33, § 1º, alínea "c", do CPB, na hipótese de vir a cumpri-la em
estabelecimento prisional comum;
a) Não se ausentar do território da jurisdição do Juiz da execução (Rio de Janeiro/Espírito
Santo), sem prévia autorização;
b) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
c) não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;
d) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente;
e) comparecer a este juízo, a cada período de 90 dias, por videoconferência (...)".

A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 11 de novembro de 2021, dela sendo intimada o
Parquet Castrense em 16 de novembro de 2021, tendo sido certificado o trânsito em julgado do Decisum
para a Acusação em 22 de novembro de 2021.

A Defensoria Pública da União, intimada em 12 de novembro de 2021, interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação nessa mesma data, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 23 de novembro
de 2021.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, pugnou pelo recebimento do "(...) presente recurso em
ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria
discutida em primeiro grau de jurisdição (...)".

Preliminarmente, requereu "(...) a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas (...)", bem como que "(...) seja
reconhecido a não recepção do art. 290 do CPM pela CRFB, pelo controle de convencionalidade do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
dispositivo (...)".

No mérito, o Órgão de Defesa requereu a reforma da Sentença "(...) para absolver GUSTAVO SILVA DE MELO,
do delito do artigo 290 do CPM, com base no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM (...)", aduzindo não haver
"(...) certeza necessária quanto à natureza da substância apreendida, ante a quebra da cadeia de custódia
(...)", tendo em vista que, segundo a ótica defensiva, a Organização Militar não adotou "(...) os
procedimentos legais, tais como a confecção do Termo de Apreensão da droga, a menção ao lacre do
material, quando do encaminhamento da substância aos peritos para análise, tampouco a indicação de
numeração de lacre e a indicação de abertura do lacre (...)".

A Defesa Pública também sustentou a atipicidade material da conduta em virtude de "(...) não recepção dos
delitos de perigo abstrato. Necessidade de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290
do CPM. Ausência de lesividade.", argumentando que "(...) não ocorreu perigo concreto ao bem jurídico
tutelado - a saúde pública a justificar a criminalização da conduta, isso porque, apesar de reprovável, seu
comportamento não comprometeu a segurança e a integridade física dos demais (...)".

Aduziu, ainda, a atipicidade objetiva e subjetiva da conduta, sob o argumento de que o "(...) porte para
tratamento não se encontra abraçado pelo tipo penal e em havendo estudos indicativos de uso para fins
terapêuticos, deve-se entender pela atipicidade da conduta seja no aspecto objetivo, seja no aspecto
subjetivo (...)". Além disso, alegou ter havido "(...) erro de direito a indicar causa supralegal excludente da
culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, podendo ainda haver a desclassificação da
conduta para infração administrativa disciplinar, nos termos do art. 35 do CPM (...)".

Por fim, o Órgão defensivo prequestionou, "(...) para fins de acesso às instâncias superiores, todas as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso (...)".
Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial se contrapôs aos argumentos defensivos, sustentando, ao final, que
fosse negado provimento ao Recurso "(...) com a consequente manutenção da sentença condenatória (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo "(...) não provimento da Apelação, mantendo-se a Sentença
condenatória em seus próprios fundamentos jurídicos (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

PRELIMINAR ES DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 E DE NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR EM RAZÃO DAS CONVENÇ ÕES DE NOVA YORK E DE
VIENA

A Defensoria Pública da União arguiu as presentes preliminares requerendo a "(...) aplicação do art. 28 da
Lei 11.343/06 (...)", bem como o "(...) reconhecimento da não recepção do art. 290 do CPM pela CRFB, pelo
controle de convencionalidade do dispositivo e pela aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 ao caso em
exame (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) o art. 124 da Constituição Federal estabelece que "à Justiça Militar compete processar
e julgar os crimes militares definidos em lei", e o Código Penal Militar estabelece na atual
redação do art. 9° que são considerados "crimes militares, em tempo de paz: (...) II - crimes
previstos neste Código e os previstos na legislação penal", permitindo tal dispositivo a
aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 (...)
"(...) ao assinar as Convenções em referência, a República Federativa do Brasil, assumiu
compromisso de reprimir o tráfico de drogas, mas, também, o de dar tratamento
diferenciado aos toxicômanos (usuários de drogas).
Dito isso, observa-se que o art. 290 do Código Penal Militar deveria sofrer controle de
convencionalidade, sendo imperiosa a sua releitura.
Por oportuno, sobre a discussão posta, convém, ainda, rememorar que as normas
definidoras de direitos e garantias fundamentais devem ter aplicação imediata e, quando
inseridas em tratados internacionais passam a gozar de status supralegal.
(...)
(...) observa-se que da leitura dos artigos em conjunto, deveria ter sido deferido ao
assistido tratamento diferenciado, pois as normas acima transcritas encontram-se definidas
em Convenção Internacional e deveriam prevalecer sobre normas internas.
Assim, considerando que as normas inseridas em tratados e convenções internacionais de
direitos humanos tem o status supralegal, no sentir do presente membro, o art. 290 do
CPM, mereceria interpretação conforme à constituição.
Ou seja, dever-se-ia deferir aos usuários tratamento distinto, aplicando-se-lhes o disposto
no art. 28 e seguintes da Lei 11. 343/2006 (...)".

Ocorre que a análise dos referidos pleitos defensivos, a bem da verdade, se consubstancia no próprio mérito
recursal e, nessas circunstâncias, deve ser aplicada a dicção do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, segundo o qual "(...) Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito (...)".

Diante do exposto, não conheço das preliminares suscitadas pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 11 de
novembro de 2021, que condenou o ex-MN Mar GUSTAVO SILVA DE MELO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito
de apelar em liberdade.

Preliminarmente, requereu "(...) a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas (...)", bem como que "(...) seja
reconhecido a não recepção do art. 290 do CPM pela CRFB, pelo controle de convencionalidade do
dispositivo (...)".

No mérito, o Órgão de Defesa requereu a reforma da Sentença "(...) para absolver GUSTAVO SILVA DE MELO,
do delito do artigo 290 do CPM, com base no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM (...)", aduzindo não haver
"(...) certeza necessária quanto à natureza da substância apreendida, ante a quebra da cadeia de custódia
(...)", tendo em vista que, segundo a ótica defensiva, a Organização Militar não adotou "(...) os
procedimentos legais, tais como a confecção do Termo de Apreensão da droga, a menção ao lacre do
material, quando do encaminhamento da substância aos peritos para análise, tampouco a indicação de
numeração de lacre e a indicação de abertura do lacre (...)".

A Defesa Pública também sustentou a atipicidade material da conduta em virtude de "(...) não recepção dos
delitos de perigo abstrato. Necessidade de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290
do CPM. Ausência de lesividade.", argumentando que "(...) não ocorreu perigo concreto ao bem jurídico
tutelado - a saúde pública a justificar a criminalização da conduta, isso porque, apesar de reprovável, seu
comportamento não comprometeu a segurança e a integridade física dos demais (...)".

Aduziu, ainda, a atipicidade objetiva e subjetiva da conduta, sob o argumento de que o "(...) porte para
tratamento não se encontra abraçado pelo tipo penal e em havendo estudos indicativos de uso para fins
terapêuticos, deve-se entender pela atipicidade da conduta seja no aspecto objetivo, seja no aspecto
subjetivo (...)". Além disso, alegou ter havido "(...) erro de direito a indicar causa supralegal excludente da
culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, podendo ainda haver a desclassificação da
conduta para infração administrativa disciplinar, nos termos do art. 35 do CPM (...)".

Por fim, o Órgão defensivo prequestionou, "(...) para fins de acesso às instâncias superiores, todas as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa em seu depoimento colhido em Juízo, ao declarar
que são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia, acrescentando que a droga "(...) estava dentro da
minha mochila para uma resenha, uma festa, que eu ia curtir com os amigos no dia seguinte (...) aí eu ia
levar. Aí acabou que estava na minha mochila aí teve essa inspeção (...)".

As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que o Acusado admitiu ser sua a substância
entorpecente encontrada no interior do alojamento de Cabos e Marinheiros, mais especificamente em cima
do seu armário, ou seja, em local sujeito à Administração Militar. Nesses termos, revelam-se oportunos os
seguintes depoimentos:

1) CF Paulo Ricardo Brito de Araújo, que afirmou:

"(...) JUIZ: Esse militar, o Guarnieri, ele falou o quê para o senhor? Ele chegou a relatar
sobre a questão de quando a droga foi encontrada?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
TESTEMUNHA: (...) estava no meu visual (...) eu vi realizar a inspeção de todo o alojamento
de cabos e marinheiros (...) os militares foram escalados para fazer a inspeção de forma
aleatória. Eu estava ali presente. E no momento do material ilícito, eu estava na porta
observando a retirada da mochila ou das encomendas de cima do armário.
JUIZ: E o que mais o senhor viu em relação ao armário do Acusado? Só isso.
TESTEMUNHA: Não estava dentro do armário. Estava na parte de cima do armário coletivo,
mas na direção do armário dele, da porta dele.
(...)
JUIZ: O senhor chegou, por acaso, a ouvir o que ele disse? Ele disse alguma coisa?
TESTEMUNHA: Se não me falha a memória, o Comandante Guarnieri perguntou se a
substância era dele, se tinha mais alguém envolvido. Ele assumiu que era dele (...) sem
prolongar, de forma direta (...)" (Grifos nossos);

2) 1º Ten Mar Larissa Almenara Soares, que afirmou:

"(...) JUIZ: A senhora viu ele encontrando?
TESTEMUNHA: Sim (...) ele mostrou para gente o que estava encontrando, e perguntou de
quem era. O marinheiro falou que era dele (...) e a partir daí foi verificado se tinha mais
alguma coisa, mas não encontrou mais nada no armário, e a partir daí foi dado
prosseguimento a todo andamento da voz de prisão e tudo o que ocorreu até o final.
JUIZ: A senhora participou desse momento que a droga foi encontrada em cima do armário
do Acusado? Estava presente nesse momento, a todo momento?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)" (Grifos nossos); e

3) CMG Roberto Guarnieri Salvador, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) O senhor pode descrever o que o senhor presenciou (...) principalmente em
relação ao comportamento do Acusado?
TESTEMUNHA: A gente estava executando essa inspeção nos armários e na ocasião da vez
do armário dele, foram encontrados esses objetos. Então quando eu peguei os objetos, eu
perguntei primeiro, antes de abrir, antes de saber o que que tinha, eu perguntei se aqueles
objetos eram dele. Aí ele falou que eram dele. Aí eu perguntei o que havia lá. Aí ele
respondeu que era maconha. E aí junto com o recipiente com maconha tinha um outro com
os papeis, com a seda de enrolar, e um ralador que eles chamam de dichavador. E aí ele
não negou que o material era dele, e quando a gente abriu, ele confirmou que era
maconha (...)
JUIZ: Esse material se encontrava em cima do armário dele, não é?
TESTEMUNHA: É, em cima do armário dele.
(...)
JUIZ: Ele chegou a especificar que a droga era só para ele ou para mais gente, alguma
coisa assim?
TESTEMUNHA: Não especificou. Ele falou que era dele (...) ele assumiu o erro (...)" (Grifos
nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo Definitivo de Análise Química nº 05/2021, de 2 de junho de 2021, realizado
por 2 (dois) peritos da Divisão de Laboratório e Farmácia do Hospital Central da Marinha (HCM), confirmou a
presença do tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido em poder do Acusado, concluindo o seguinte:

"(...) Os resultados observados das análises descritas foram confrontados com dados
técnicos relatados para os principais compostos suspeitos e com resultados obtidos para os
padrões correspondentes descritos em literatura específica e todos revelaram a
presença de ∆
9- Tetrahidrocanabinol (THC) (Figura 6). O THC é a substância
responsável pelos efeitos psicoativos da Cannabis sativa L.. A constatação da presença do
THC no material analisado, indica ser o mesmo procedente da Cannabis sativa L.
De acordo com a Portaria nº 344-SVS/MS, de 12 de maio de 1990, e sua atualização - a
Resolução RDC nº 473, de 24 de fevereiro de 2001 - o THC é um composto químico,
classificado como uma substância psicotrópica, sendo seu uso proscrito no Brasil, uma vez
que pode causar dependência física ou psíquica, em conformidade com a lista F2 ( Lista

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
das Substância de uso Proscrito no Brasil - Substância Psicotrópicas). A
Cannabis sativa L., conhecida popularmente no Brasil como Maconha, faz parte da lista
E ( Lista de Plantas Proscritas que Podem Originar Substâncias Entorpecentes
e/ou Psicotrópicas) da mesma Portaria e sua alteração.
Parte do material recebido foi consumido nas análises e 1.213 mg (mil duzentos e treze
miligramas) do material foi armazenado no Serviço de Laboratório, para possível realização
de exame de contraprova, em embalagem lacrada sob o número 0022832, conforme
preceitua o Art. 170 do Código de Processo Penal (...)" (Grifos no original).

Impende salientar que os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que a
substância apreendida e encontrada sobre o armário do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial
pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o Auto de Prisão em Flagrante, de 20 de
maio de 2021, descreveu minuciosamente como ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória.
Além disso, ao contrário do que sustentou a Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo
Termo de Apreensão de Substância Entorpecente, assim descrito:

"(...) Aos vinte dias do mês de maio do ano de 2021, nesta cidade de Arraial do Cabo, a
bordo do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (...) foi apreendido o seguinte
material:
01 (um) recipiente contendo pequena quantidade de substância presumida como maconha
(de acordo com o militar, 01 (um) papelote pequeno), um envelope com "sedas" para fazer
cigarro de maconha e um recipiente "dichavador" para preparar a maconha.
O material foi apreendido sobre o armário do militar durante uma inspeção no Alojamento
de Cabos e Marinheiros. O material foi entregue ao Oficial de Serviço que o guardou no
cofre da Sala de Estado para fim de ser periciado pela Polícia Judiciária Militar (...)".

Nada obstante, ainda que fosse ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto
probatório acostado aos autos não deixa margem a dúvidas de que o material encontrado em poder do
Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia,
na espécie, constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva,
conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000956-40.2019.7.00.0000 (DJe: 05/03/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO.
A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade quando os demais
elementos de prova produzidos no curso processual demonstram a certeza da autoria e da
materialidade do delito de entorpecente. Quando o conjunto probatório da materialidade
do delito demonstra que o entorpecente periciado é o mesmo encontrado em poder do
Acusado, não há quebra da cadeia de custódia. Embargos infringentes rejeitados. Decisão
por maioria." (Grifo nosso).

Além disso, os autos demonstram que a substância entorpecente encontrada no interior do aquartelamento
foi encaminhada pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) ao Hospital Central da
Marinha (HCM) logo após o flagrante, por intermédio do Ofício nº 151, de 23 de maio de 2021, a fim de que
fosse "(...) realizada análise complementar e emissão do respectivo Laudo Definitivo (...)". Em anexo a esse
documento, consta o FSA - Formulário de Solicitação de Análise, cujo teor consignou:

"(...) Identificação do material apreendido
Material suspeito: (X) Maconha ( ) Cocaína
( ) Haxixe ( ) Crack
Descrição da Amostra
Quantidade: 01
Embalagem: Sacola Plástica
Peso: 6,7 g
Nº lacre: 009

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
(...)".

Mais para além, torna-se absolutamente relevante o depoimento do Acusado prestado no Auto de Prisão em
Flagrante no dia dos fatos, quando declarou que "(...) por volta das 23hs, fui chamado para acompanhar a
perícia da maconha, fizeram teste na minha frente, pesaram, tiraram foto, perguntaram se era meu e eu
disse que sim. Deu positivo para THC (...)".

Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito, o Réu admitiu como sendo sua a
substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não pairando dúvidas sobre eventual quebra da
cadeia de custódia, tampouco sobre a materialidade delitiva.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem porta substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar.

Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a
integridade do Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "guardar", definida como
"(...) ter a substância sob a sua vigilância, sob seus cuidados (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger. Manual de Direito Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Editora Juspodivm. 2012. p. 1.308),
não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

A propósito, considerando que o Réu admitiu em seu depoimento colhido em Juízo que "(...) teve orientação,
instrução que não poderia estar com substância entorpecente no Quartel que senão seria crime militar (...)",
evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal incursionador consubstanciado no dolo consistente na "(...)
vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo (...)" (Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 5ª ed. São Paulo. Editora Juspodivm.
2021. p. 1.619), in casu, tratando-se da figura nuclear "guardar".

Por tais motivos, não merece reparo a condenação imposta ao Acusado.
Passo ao enfrentamento das teses defensivas remanescentes, tratando inicialmente das questões
relacionadas às matérias arguidas como preliminares, a primeira das quais relativa ao pedido de "(...)
aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 (...)", sob o argumento segundo o qual:

"(...) o art. 124 da Constituição Federal estabelece que "à Justiça Militar compete processar
e julgar os crimes militares definidos em lei", e o Código Penal Militar estabelece na atual
redação do art. 9° que são considerados "crimes militares, em tempo de paz: (...) II - crimes
previstos neste Código e os previstos na legislação penal", permitindo tal dispositivo a
aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 (...)".

O argumento não merece acolhida.

A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não
seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a
novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando,
para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de
1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".

Por outro lado, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público
Militar, conforme reconhecido pela própria Defesa, transcorreram em local sujeito à Administração Militar,
mais especificamente, no interior do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM).
Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também
na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante
no tipo penal que o distingue do crime comum.".

A propósito, o estudo do saudoso Professor Luiz Flávio Gomes analisou a Decisão Plenária do Excelso
Pretório no paradigmático Habeas Corpus nº 103.684 do eminente Ministro Ayres Britto, tendo salientado
que:

"(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local
sujeito à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à
administração militar.".

In casu, portanto, e até mesmo corroborando o citado estudo, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e
pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "guardar" "(...) substância entorpecente, ou
que cause dependência física ou psíquica (...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar
(...)" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do
Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar
da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente:

"(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no
Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito
caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente
(...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, DJe: 10/10/2012).

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...).
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar.
(...)
4. Ordem denegada." (Grifo nosso).

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o Princípio da Especialidade,
cuja temática foi assim enfrentada por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 389):

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional." (Grifo nosso).

Mais para além, embora não mencionado claramente pelo Órgão de Defesa Pública, o tema relativo à
aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União em face da alteração introduzida pela Lei nº
13.491/2017 igualmente não contempla o requerimento defensivo de aplicação da novel legislação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
antidrogas, até mesmo porque o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da matéria em Decisão
monocrática do eminente Ministro Luiz Fux que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP,
publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
"6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que
possibilitou a definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se
aplicar as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma
vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM (lex
specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no
seguinte trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne
todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados
especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à
descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda
ação que realiza o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao
mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e,
por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da
especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da norma especial
em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto os
outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo
fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que
a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei
11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma do art. 290
do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é,
trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que
acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma geral, no
caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a
ação que realiza a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006,
enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290
do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28
da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de
um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo
de paz, os crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem
praticados nas situações indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar.
Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para, além dos crimes já
previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código Penal e
na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de revogar
os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código
Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio
da especialidade."
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.".

Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do
tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos);
"Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade
do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Além disso, o Órgão de Defesa pugnou pelo "(...) reconhecimento da não recepção do art. 290 do CPM pela
CRFB, pelo controle de convencionalidade do dispositivo e pela aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 ao
caso em exame (...)", tendo em vista haver a "(...) necessidade de se deferir a usuário e traficante
tratamento diferenciado em razão da assunção de compromissos internacionais pela República Federativa
do Brasil (...)", aduzindo que:

"(...) ao assinar as Convenções em referência, a República Federativa do Brasil, assumiu
compromisso de reprimir o tráfico de drogas, mas, também, o de dar tratamento
diferenciado aos toxicômanos (usuários de drogas).
Dito isso, observa-se que o art. 290 do Código Penal Militar deveria sofrer controle de
convencionalidade, sendo imperiosa a sua releitura.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
Por oportuno, sobre a discussão posta, convém, ainda, rememorar que as normas
definidoras de direitos e garantias fundamentais devem ter aplicação imediata e, quando
inseridas em tratados internacionais passam a gozar de status supralegal.
(...)
(...) observa-se que da leitura dos artigos em conjunto, deveria ter sido deferido ao
assistido tratamento diferenciado, pois as normas acima transcritas encontram-se definidas
em Convenção Internacional e deveriam prevalecer sobre normas internas.
Assim, considerando que as normas inseridas em tratados e convenções internacionais de
direitos humanos tem o status supralegal, no sentir do presente membro, o art. 290 do
CPM, mereceria interpretação conforme à constituição (...)".

Os argumentos não merecem acolhida, uma vez que a Excelsa Corte já se manifestou pela recepção da
referida norma castrense, conforme se verifica no seguinte precedente:

"Habeas Corpus nº 128.894/RS (DJe: 28/09/2016)
Relator: Ministro Dias Tóffoli
(...)
9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC n° 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade,
a aplicação da Lei n° 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar.
11. Ordem denegada." (Grifo nosso).

Embora as citadas Convenções conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao "(...) usuário de
drogas tratamento diferenciado (...)", os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de
droga para uso próprio. Além disso, ainda que as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena
estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme
reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A Convenção de Viena, por exemplo, deixou ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as
questões relacionadas aos usuários de entorpecente, conforme se infere do artigo 3º, item 2:

"(...) Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo
pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971 (...)" (Grifo nosso).

Revela-se oportuna a transcrição da Decisão da eminente Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 674.823 (DJe: 14/08/2012), interposto contra
Acórdão desta Corte Castrense:

"(...) A mera referência às Convenções de Nova York (sic) e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora
agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a
repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detêm, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da
posse de droga para uso próprio (...)" (Grifos nossos).

Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível
com a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados.

Corroboram essas conclusões os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5

"Apelação nº 131-25.2014.7.02.0102/SP (DJe: 07/07/2017).
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
(...) As teses defensivas, de revogação tácita do art. 290 do CPM pelas Convenções
Internacionais de Nova Iorque e de Viena, de ausência de complemento válido para o art.
290 do CPM, de aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade, de
ausência de dano e violação ao bem jurídico tutelado e de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/06 são amplamente conhecidas, sendo todas afastadas. Precedentes desta Corte e
do STF (...)" (Grifos nossos).
"Apelação nº 19-97.2016.7.11.0211/DF (DJe 11/10/2016)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA
LEI N° 11.343/06.
Conforme já assentado pelas jurisprudências da Suprema Corte e do Superior Tribunal
Militar, o artigo 290 do Código Penal Militar não padece de qualquer vício de
inconstitucionalidade (...)" (Grifo nosso).

Por tais motivos, não sendo identificada a inconvencionalidade apontada pelo Órgão defensivo, por via de
consequência, inaplicável o disposto no art. 28 da Lei de Drogas.

Por outro lado, a Defesa reforçou sua argumentação aduzindo que "(...) não há na Lei 11.343/2006, qualquer
vedação de aplicação de seus institutos à Justiça Castrense (...)", de sorte que:

"(...) eventual raciocínio lastreado nos princípios da Hierarquia e Disciplina, deveriam ceder
aos princípios do Estado Democrático de Direito, da Legalidade, Devido Processo Legal
Substancial e Formal, razoabilidade, proporcionalidade, Individualização da Pena e
Eficiência, previstos no art. 1º, caput, art. 5º, XLVI, LIV e LV e 37 da CRFB.".

Novamente não assiste razão à Defesa, mormente porque o art. 75 do referido Diploma Legal estabelece
que "(...) Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de
2002.", não se fazendo qualquer menção à norma incriminadora prevista no art. 290 do Estatuto Repressivo
Castrense.

Além disso, conforme destacado anteriormente, embora o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 criminalize o
usuário que guarda substância entorpecente, a análise da conduta perpetrada pelo Réu no caso em exame
evidencia o chamado elemento especializante "em local sujeito à Administração Militar", cujo teor
consubstancia a conduta típica descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não cabendo a aplicação do
texto repressivo comum pretendido pela Defesa.

Assim, tendo consumado a prática delituosa de posse de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, além da violação do bem jurídico "Saúde", identifica-se afronta aos postulados de
índole constitucional da hierarquia e da disciplina castrenses.

Vale dizer que o Código Penal Militar, se por um lado tutela bens jurídicos diversos, entre os quais, a saúde,
o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, entre outros, objetiva também assegurar a ordem, a
hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional com base nos quais são forjados os
militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta Magna.

Acerca do tema, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 17):

"(...) O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presentes em todas as figuras típicas, de modo principal
ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc.. A constatação dos valores de hierarquia e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
disciplina, como regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF).".

Por tais motivos, são irretocáveis os fundamentos expendidos pelo decisum condenatório de primeiro grau:

"(...) quanto à inconstitucionalidade do Artigo 290 do CPM ante a sua aparente
incompatibilidade com as Convenções de Nova Iorque e de Viena, das quais o Brasil é
signatário, a respeito do que o MPM opinou contrariamente, argumentando que a matéria
já está pacífica, verifica-se que os assuntos insertos nos ditos Pactos Internacionais não
desbordam de conteúdo afeto aos direitos humanos e de despenalização de condutas
relacionadas ao uso de entorpecente, mas sim tratam apenas de políticas a serem
adotadas pelos países signatários com vistas à redução do tráfico de substância e
entorpecentes e o incentivo à reabilitação daqueles enquadrados como toxicômanos,
salientando que tais convenções foram aprovadas em rito ordinário, sem observar o rito
especial, como o previsto no Artigo 5º, § 3º, da CF/88.
Em vista disso, o status normativo dos referidos tratados internacionais, em nosso
ordenamento jurídico, é de lei ordinária, inviabilizando, assim, à primeira vista, a
verificação de incompatibilidade normativa vertical entre a legislação penal castrense e
tais atos internacionais. Além do mais, a Colenda Primeira Turma do Egrégio Supremo
Tribunal Federal já assentou o entendimento de que o Artigo 290 do CPM foi recepcionado
e é constitucional perante a ordem constitucional vigente, como se vê do seguinte aresto:
"Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (artigo 290
do CPM). Não-aplicação do princípio da insignificância aos crimes relacionados a
entorpecentes. Precedentes. Inconstitucionalidade e revogação tácita do artigo
290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência. Precedentes. Habeas corpus
denegado (...) 2. (...). 4. Habeas corpus denegado e liminar cassada. (HC
91.759/MG, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe.: 30/11/2007)". Por esses
motivos, não há de se acolher esta preliminar.
No tocante à aplicação do Artigo 28 da Lei 11.343/2006, também não merece acolhimento
em razão do Princípio da Especialidade da norma penal militar, conforme o posicionamento
da Eg. Corte Castrense adotado por ocasião do julgamento da Apelação nº 0000122-
29.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento:
26/06/2018, Data de Publicação: 06/08/2018 (...)" (Grifos no original).

Finalizadas as matérias arguidas como preliminares, quanto às demais teses remanescentes, a Defensoria
Pública da União requereu a "(...) absolvição por falta de risco de lesão ao bem jurídico tutelado e
consequentemente da atipicidade (material) da conduta (...) nos termos do art. 439, letra "b", do CPPM (...)",
em virtude da "(...) não recepção dos delitos de perigo abstrato. Necessidade de perigo concreto de lesão ao
bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. Ausência de lesividade.", aduzindo que "(...) não ocorreu perigo
concreto ao bem jurídico tutelado - a saúde pública a justificar a criminalização da conduta, isso porque,
apesar de reprovável, seu comportamento não comprometeu a segurança e a integridade física dos demais
(...)".

Os argumentos não merecem acolhida, uma vez que, como cediço, o delito encartado no art. 290 do Código
Penal Militar é de perigo abstrato, bastando para a sua consumação que o Agente, tal como no caso em
apreço, guarde a substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de restarem violados os
bens juridicamente tutelados pela norma penal em apreço.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, entretanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento, segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser
a quantidade de droga apreendida suficiente ou não, para produzir efeito psicoativo no
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição típica, presume-se
a lesão ao bem jurídico tutelado." (Grifo nosso) (Apelação nº 7000603-34.2018.7.00.0000
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 18/12/2018).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5

Assim, melhor sorte não socorre o Órgão de Defesa Pública ao sustentar que a conduta do Réu não teria
comprometido a segurança e a integridade física dos demais militares do aquartelamento, afinal, em delitos
dessa natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas,
incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da
soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não
culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao
bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o
homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas
evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000 (DJe: 18/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA, DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade.
(...)
9. Decisão unânime." (Grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal igualmente referenda esse entendimento, conforme se extrai do voto condutor
do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 583.523/RS, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe:
22/10/2014):

"(...) A criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo
em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa, ou a medida mais eficaz,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
para proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de caráter coletivo, como o
ambiente, por exemplo. A antecipação da proteção penal em relação à efetiva lesão torna
mais eficaz, em muitos casos, a proteção do bem jurídico. Portanto, pode o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias à efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade,
poderá ser tachada de inconstitucional (...)" (Grifos nossos).

Na espécie, portanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art.
290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, in casu, a saúde pública.

A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo justamente pelo fato anteriormente descrito de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como
também de terceiros.

Em se tratando de delitos desse jaez, nunca é demais destacar a lapidar e paradigmática ementa da lavra
do eminente Ministro Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de
todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma
vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para
os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do
art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse
regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis.
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Prosseguindo na análise dos argumentos defensivos, a Defensoria Pública da União requereu:

"(...) o reconhecimento da atipicidade objetiva e subjetiva da conduta, exclusão da
culpabilidade ante a existência de causa supralegal consistente no erro de direito, a indicar
a falta de reprovabilidade da conduta ou a desclassificação da conduta para infração
disciplinar nos termos do art. 35 do CPM (...)".

Argumentou, para tanto, que o Acusado "(...) era portador de ansiedade, fazendo uso inclusive de medicação
para controle da doença (...)", portanto, segundo a ótica defensiva, o "(...) porte para tratamento não se
encontra abraçado pelo tipo penal e em havendo estudos indicativos de uso para fins terapêuticos deve-se
entender pela atipicidade da conduta seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo (...)".

O argumento não merece acolhida.

A aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência à
comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação da lei, somente
se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando qualquer outra pessoa, com a devida
cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se
coaduna com as circunstâncias dos autos, tampouco com as justificativas apresentadas pelo Órgão de
Defesa.

Acerca do tema, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. pp. 76/77):

"(...) o direito impõe o dever de conhecimento da lei, a partir do momento em que ela é
publicada no Diário Oficial, tornando-se presumidamente conhecida de toda a sociedade
(...) Pouco importa o elemento causador do erro quanto à ilicitude do fato; na realidade, o
mais relevante é a consideração acerca da escusabilidade ou inescusabilidade do referido
erro. Afinal, se escusável, proporciona a atenuação da pena ou a sua substituição por outra
menos grave. Se inescusável, nenhum benefício é obtido (...)".

Em seu depoimento colhido em Juízo, o Acusado declarou ter recebido instrução sobre o delito de tráfico,
uso ou posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, sendo lícito concluir que
conhecia a ilicitude de sua conduta. Em que pese o Órgão defensivo ter sustentado tratar-se de "(...) uso
terapêutico (...)", nada há nos autos que evidencie, minimamente, que a substância entorpecente
encontrada em poder do Acusado possuía fins medicinais.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5

Nada obstante, ainda que esse fato fosse comprovado, para fins de aplicação do art. 35 do Código Penal
Militar, não seria possível considerar erro escusável a guarda da substância em local sujeito à Administração
Militar por motivos óbvios.

Primeiro, a utilização dessa substância entorpecente para fins medicinais é ainda matéria controversa.
Embora se tenha notícia de que a "(...) comissão especial da Câmara dos Deputados que analisou o Projeto
de Lei 399/15 aprovou (...) parecer favorável à legalização do cultivo no Brasil, exclusivamente para fins
medicinais, veterinários, científicos e industriais, da Cannabis sativa (...)", a matéria veiculada na mídia
eletrônica em 8 de junho de 2021 (Fonte: Agência Câmara de Notícias) deixa claro que o estudo decorre da
Lei n° 11.343/2006 e ainda carece de regulamentação:

"(...) A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado
Luciano Ducci (PSB-PR), ao texto original do deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE) e um
apensado. Em razão do caráter conclusivo, o texto poderia seguir diretamente para o
Senado, mas haverá recurso para análise em Plenário.
(...)
Situação atual
Atualmente, a Lei Antidrogas proíbe em todo o território nacional o plantio, a cultura, a
colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou
produzidas drogas, com exceção para aquelas plantas de uso exclusivamente ritualístico
religioso e no caso de fins medicinais e científicos (...)" (Grifo no original).

Ressalte-se, por oportuno, que o Diploma citado claramente privilegia o tratamento do usuário e não a sua
penalização. No entanto, como cediço, o referido regramento não tem incidência no âmbito desta Justiça
Especializada, tomando-o incipiente.

Em segundo lugar, conforme fundamentado anteriormente, o delito tipificado no art. 290 do Código Penal
Militar é de perigo abstrato, não necessitando resultado naturalístico, ou seja, não se exige o consumo da
droga, ou como queira a Defesa, o seu uso terapêutico, bastando, para a sua caracterização, que se
evidencie qualquer das figuras nucleares do tipo penal, in casu, "guardar", pois o entorpecente foi
encontrado sobre o seu armário.

Esta Corte Castrense firmou entendimento no sentido de que:

"(...) A aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua
incidência à comprovação de que o agente supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de
interpretação da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável
quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias,
pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor. A alegação de utilização de substância
entorpecente para fins medicinais, além de não comprovada nos autos, é matéria
controversa que carece de regulamentação pela ANVISA, não sendo possível considerar o
erro escusável (...)" (Apelação nº 0000150-87.2015.7.09.0009, Relator: Ministro Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 27/11/2017).

Mais para além, ainda prosseguindo na sua argumentação, melhor sorte não assiste à Defesa quando
pretendeu a desclassificação da conduta para infração disciplinar, uma vez que os fundamentos
anteriormente expendidos revelam uma conduta típica, antijurídica e culpável, devendo ser apreciada na
esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda aplicada ao Réu, além de estar em
consonância com os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática descrita
nos autos.

Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos
autos. Por tais motivos, deve ser apurada na esfera do Direito Penal Militar.

Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a
aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5

"Apelação nº 7000062-64.2019.7.00.0000 (DJe: 02/07/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
CIRCUNSCRITO AO APELO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL PELA
QUANTIDADE DE DROGA. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS NºS 11.343/06 E 9.099/95 NESTA JUSTIÇA
CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO
CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DOS PRECEITOS
SECUNDÁRIOS DOS ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CPM. CRIAÇÃO
DE "LEX TERTIA". NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
(...)
Do mesmo modo, mostra-se frágil o pleito defensivo de absolvição com base no princípio
da proporcionalidade. A pena prevista para o crime de posse e/ou porte de drogas se
mostra dentro do critério escolhido pelo Legislador, não cabendo, somente, a aplicação de
uma sanção administrativa disciplinar.
(...)
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso);
"Apelação nº 7001014-77.2018.7.00.0000 (DJe: 11/06/2019)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
(...)
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica no âmbito da Justiça Militar
em razão da especialidade do normativo penal militar.
4. O princípio da subsidiariedade não se aplica às situações tipificadas pelo art. 290 do
CPM, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver
tipificada como crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Além disso, caso fosse acolhido o pedido defensivo, ainda assim é preciso salientar que o Réu foi licenciado
das fileiras da Marinha do Brasil em 29 de agosto de 2021, circunstância a partir da qual deverá prevalecer o
entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando conta da "(...) impossibilidade da conversão da
sanção penal em infração disciplinar ante a condição de ex-militar (...)" (Apelação nº 53-93.2010.7.08.0008,
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 12/03/2013).

Nesse contexto, são absolutamente consistentes os bem lançados fundamentos expendidos no Decreto
condenatório de primeiro grau, os quais adoto como razões adicionais de decidir:

"(...) A nobre Defesa argumentou ainda, que houve erro de direito, pleiteando a exclusão
da culpabilidade ou a desclassificação para infração administrativa disciplinar. Essa tese
também não pode ser acolhida, visto que erro, segundo a doutrina, é a falta percepção
sobre algo, o que inquestionavelmente não ocorre no caso. Há de se frisar que não há
previsão na lei penal militar de que a posse de droga para tratamento de saúde nas
circunstâncias examinadas propicie a atipicidade da conduta, dado que o acusado a trazia
em seu armário escondida e sem autorização de autoridade competente, não podendo,
assim, lhe aproveitar a excludente da culpabilidade ou a desclassificação apontada.
É oportuno lembrar que a lei não pune o indivíduo só por ser usuário, mas sim, o perigo
social que cria com a disseminação de substâncias entorpecentes, classificadas legalmente
como proibidas. O Prof. VICENTE GRECO FILHO, comentando a lei Antitóxicos (Lei 6368/76),
entende que tal diploma, da mesma forma que a legislação anterior, não pune o vício em si
mesmo, porque não tipifica a conduta de "usar", e acrescenta na nova edição da mesma
obra: "crime é adquirir, guardar ou trazer consigo", condutas que geram um perigo que a
norma legal procura evitar, Tóxicos, SARAIVA, 2ª Ed. p. 98". Frisa-se que a adoção de um
tratamento repressivo, de cunho mais severo, no âmbito militar, diferenciado da lei penal
comum, justifica-se pela necessidade de se impedir a proliferação de drogas nos quartéis

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/06/2022 18:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21da1c2db5
e, com isso, se evita o enfraquecimento da estrutura militar, esta fundamental para a
consecução dos objetivos pelas Forças Armadas, no cumprimento do seu relevante papel
de defesa da Pátria, estatuído no Artigo 142, da CRFB/88.
Desse modo, ajustando-se a conduta do réu perfeitamente ao modelo repressivo que lhe
foi atribuído pelo autor da Ação Penal Militar, que provou à autoria do fato, a materialidade
do delito e a culpabilidade, sem que a Defesa tenha conseguido ilidir a acusação, nem
demonstrado a existência de qualquer causa de justificação ou de exculpação, só cabe ao
Estado-Juiz impor a reprimenda estatal, nos termos formulados na inicial (...)".

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Como consectário, sobreleva patente a insustentabilidade das teses defensivas ora
apresentadas, por não encontrarem o menor respaldo na jurisprudência da Egrégia Corte
Castrense, tampouco na da Excelsa Corte Suprema (...)".

Em conclusão, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de
Defesa Pública, não se identificam eventuais violações aos "(...) princípios do Estado Democrático de Direito,
da Legalidade, Devido Processo Legal Substancial e Formal, razoabilidade, proporcionalidade,
Individualização da Pena e Eficiência, previstos no art. 1º, caput, art. 5º, XLVI, LIV e LV e 37 da CRFB (...)",
tampouco ao "(...) art. 5º, § 1º e § 2º da CRFB (...)".

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.